Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. TAXA DE JUROS. PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, dada a complexidade da causa, por entender necessária a perícia contábil para verificação da taxa de juros real aplicada ao contrato bancário pactuado entre as partes.
2. Nada obstante, a específica controvérsia acerca dos juros, efetivamente, aplicados ao empréstimo consignado contratado entre as partes pode ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da apreciação de planilhas de cálculos apresentadas pelas partes e, caso necessário, com auxílio da contadoria judicial, de modo a afastar a necessidade de realização de perícia e, consequentemente, a complexidade da causa. Desse modo, a r. sentença deve ser anulada, para que se dê prosseguimento ao processo.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e honorários advocatícios. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência, por meio da documentação de ID 16349436, 16349437, 16349440, 16349441 e 16349442.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.